Tribunal: STF
Processo: RE 572952
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Fixação de teto remuneratório por decreto municipal. Violação ao princípio da reserva legal. Inexistência de divergência com os temas 480 e 257 da repercussão geral. Jurisprudência pacífica do STF. Agravo interno desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, mantendo acórdão do Tribunal de origem que declarou a nulidade de decreto municipal utilizado para fixar o subsídio do Prefeito e aplicá-lo como teto remuneratório aos servidores públicos.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é constitucional a fixação de teto remuneratório de servidores públicos municipais com base em subsídio de Prefeito estabelecido por decreto do Poder Executivo local, sem lei específica de iniciativa da Câmara Municipal; e (ii) se há divergência entre o acórdão recorrido e os temas 480 e 257 da repercussão geral.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que os vencimentos devem ser fixados por meio de lei específica, de iniciativa da Câmara Municipal, não sendo admitida sua instituição por decreto do Executivo local, sob pena de ofensa ao princípio da reserva legal (CF, art. 29, V).



    4. A decisão agravada está em conformidade com precedentes do STF, não havendo qualquer afronta aos temas 480 e 257 da repercussão geral, os quais reconhecem a eficácia imediata do teto, desde que respeitada a forma legalmente exigida para sua aplicação.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido.



_________



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XI, art. 29, V, Emenda Constitucional 41/2003, Decreto municipal 23.919/2004.



Jurisprudência relevante citada: RE 434.005 AgR, Temas 480 e 257 da repercussão geral, RE 583.785 AgR.